Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO E DA PENA. CORREÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIOS LEGAIS PARA FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
2. Não há que se falar em ausência de especificação da infração e da respectiva penalidade se, da simples leitura do auto de infração questionado, é possível extrair a infração atribuída ao autor (uso de área pública sem o correspondente licenciamento e pagamento do preço público) e a penalidade que lhe foi imposta (multa de 50% acrescida sobre o preço correspondente à utilização), ambas previstas nos artigos 2o e 9o, inciso II, do Decreto Distrital no 17.079/1995.
3. Não tendo sido acostada aos autos a integralidade do processo de regularização do uso da área pública e, diante da ausência de provas acerca do preenchimento de todos os requisitos legais para o seu deferimento, não se pode afirmar que Administração simplesmente deixou de dar o devido encaminhamento ao pedido de regularização formulado pelo autor.
4. Considerando-se que o Decreto no 17.079/1995 faz remissão expressa aos critérios para fixação do montante devido a título de preço público, quais sejam, a área utilizada, a localização, o valor de mercado dos imóveis existentes nas imediações e a finalidade da utilização ou do uso, assim como à legislação correlata onde se encontram os valores propriamente ditos, não há como prosperar a alegação de ausência de parâmetros legais para a fixação da base de cálculo para o cômputo do preço público e da respectiva multa.
5. Tendo sido oportunizado ao autor a regularização da ocupação de área pública, mediante a prévia notificação, efetuada mais de um ano antes da lavratura do auto de infração, não há como se acolher a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Apelação cível conhecida e não provida.